Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS CONFLITANTES: PARTICULAR E OFICIAL. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pela requerida em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público por ter sido considerada inabilitada a pleitear vaga destinada à pessoas com deficiência. Consequentemente, que seja declarada “como pessoa com deficiência por conta de sua patologia para todos os fins de direito, confirmando sua inserção na lista reservada às pessoas com deficiência no concurso em referência e permitindo a consolidação do vínculo com a Administração”. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
B. Sustenta, em síntese, que: (i) “pleiteou vaga ao cargo de professora substituta
temporária para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, havendo realizado sua inscrição como portadora de deficiência, tendo em vista possuir uma doença congênita e degenerativa denominada “Espondilite Anquilosante” (CID 10 M45)”; (ii) sua inscrição teria sido aprovada após a apresentação e análise da documentação exigida pelo edital; (iii) teria sido aprovada em oitavo lugar dentre os candidatos com deficiência; (iv) “após o envio da documentação exigida pela regulação do certame, foi surpreendida com a triste notícia de sua inabilitação em avaliação biopsicossocial, em contrariedade com todos os documentos acostados pela recorrente”; (v) a negativa “sumária” da banca examinadora seria uma “arbitrariedade travestida de autonomia”; (vi) “possui um quadro de Espondilite Anquilosante (CID 10 M45), doença inflamatória crônica, incurável e, primordialmente, degenerativa, ou seja, que se agrava consideravelmente com o tempo”; (vii) “os requisitos enumerados no item 13.2 do edital foram mais do que preenchidos”; (viii) já teria sido admitida em quadro de funcionários (empresas privadas) por meio de cota para pessoa com deficiência; (ix) “basta uma análise perfunctória dos sintomas da Espondilite Anquilosante (CID 10 M45) para verificar que absolutamente todos os seus sintomas e sequelas encadeiam um quadro de condição de paraparesia, eis que o desenvolvimento da referida doença causa inflamações e enrijecimento das articulações da coluna, que implicam diretamente na capacidade locomotiva do paciente, sobretudo nas pernas, causando incapacidade parcial de mobilidade, enfraquecimento e rigidez musculas progressiva, dificuldade para andar e demais consequências, justamente dentro do espectro da paraparesia”; (x) “não se enquadra em qualquer das exceções previstas no § 3o do Art. 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, tendo em vista que a Espondilite Anquilosante (CID 10 M45) não deixa a recorrente inapta a exercer todo e qualquer trabalho, mas também, a impede de estar apta a trabalhar normalmente segundo o padrão de condições “normais” de um ser humano”.
C. A Lei Federal 13.146/15 (art. 2o) dispõe que: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
D. Por sua vez, de acordo com Decreto 3.298/99, deficiência consiste em toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3o, inciso I), assim como a alteração, mesmo que parcial, de segmento do corpo humano que produza dificuldades para o desempenho das funções (art. 4o, inciso I).
E. Nessa mesma perspectiva, a Lei Distrital 4.317/2009 (art. 3o) considera: I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (Art. 5o) Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida (...).
F. De outro ângulo, o edital é a lei que rege o certame, e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
G. Nesse norte, o instrumento convocatório do certame (cláusula 12.1) reza que: As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 5 da Lei Distrital no 4.317/2009, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram (ID 39269079, pág. 8). E a cláusula 13.2 estabelece que: Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo V deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência (ID 39269079, pág. 9).
H. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a requerente prestou o concurso público para o cargo de professora substituta temporária para integrar o Banco de Reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual teria sido aprovada em oitavo lugar dentre os candidatos que tiveram a inscrição homologada como pessoa com deficiência (id 39269081, pág. 2); (ii) submetida à avaliação biopsicossocial (nos termos da cláusula 13 do edital que rege o certame – id 39269079, pág. 8/9) foi considerada inabilitada, nos seguintes termos: Candidata apresenta quadro de Espondilite Anquilosante. O grau de acometimento em função da doença não pode ser correlacionado aos critérios estabelecidos na Lei de Pessoa com Deficiência - Lei 4.317/2009. Ao exame físico, não apresentou limitação funcional no momento. Força e movimentos preservados. A candidata não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram a candidata como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009 (id 39269082, pág. 2); (iii) ao tempo do indeferimento do recurso administrativo apresentado pela requerente, a banca examinadora repisou os argumentos da avaliação biopsicossocial; (iv) esta asseverou que não há elementos que enquadram a candidata como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009. O Art. 2o da LBI (Lei Brasileira de Inclusão) considera que “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.” Assim, a guisa de esclarecimento, pessoa com deficiência entende-se como: Pessoa incapacitada para a vida independente e para o trabalho, ou seja, aquela que apresenta perdas ou reduções da sua estrutura, ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, de caráter permanente). Desta forma, não há como correlacionar de forma inequívoca um diagnóstico com deficiência. Eventualmente pessoas com doenças se enquadram na Lei de Cotas por apresentarem: “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física”; ou “pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção”; Paraparesia: Enfraquecimento e rigidez muscular progressiva; Espasmos musculares, em alguns casos; Dificuldades de equilíbrio; Problemas urinários; Disfunção de ereção; Dificuldade para andar; Dor nas costas que pode irradiar para as pernas. No caso em análise o entendimento da banca foi de que o(a) candidato(a) não apresentava os critérios especificados na Lei. Soma-se a isso o fato de que a própria candidata aduziu entendimento que sua doença encontra-se ainda em fase ativa, ou seja, poderá evoluir para um quadro de incapacidade funcional total (id 39269082, pág. 2).
I. Apesar de recorrente apresentar relatórios médicos que denotam aparente limitação de movimentos em razão de ser diagnosticada com espondilite anquilosante (id 39269061/68), a par do laudo de “caracterização de pessoa com deficiência” (“não podendo permanecer em posição ortostática e/ou sentada por longos períodos” - id 39269069), a junta médica oficial do concurso concluiu que a candidata não se enquadra nos referidos dispositivos legais e, portanto, não pode ser considerada como pessoa com deficiência (PCD).
J. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da presunção de legalidade dos atos da banca do concurso, é de se reconhecer relevante controvérsia acerca da natureza (e impacto laboral) da alteração física/funcional da recorrente (Decreto no 3.298/99, art. 3o, inciso I, e 4o, inciso I), tanto que a referida limitação, embora não acatada pela junta oficial do concurso, teria recebido valoração diversa do médico responsável pela elaboração do laudo, bem como da empresa privada que teria admitido a recorrente no seu quadro de funcionários por intermédio de cota de pessoa com deficiência (id 39269078).
K. Por conseguinte, é de se concluir pela necessidade de prova pericial de maior complexidade (inviabilidade, portanto, de eventual aplicação do art. 10 da Lei 12.153/09) para o alcance da solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei 9.099/95, artigos 3o c/c 51, inciso II), dado que depende de conhecimentos técnicos específicos a pretendida inclusão da candidata na lista de classificados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1129526, DJE: 18/10/2018.
III. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de ofensa dialeticidade. Acolhida a preliminar de complexidade da causa suscitada de ofício. Reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Prejudicado o julgamento de mérito recursal. Processo extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso IV). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).